Tribunal: TJPA
Processo: 0811714-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811714-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MATHEUS JHOLYVAN RODRIGUES AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE ACESSO DA ACUSAÇÃO A DOCUMENTO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJULGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que indeferiu pedido de juntada de registros de entrada e saída do adolescente representado no CAS II (Centro de Atendimento Socioeducativo), documento mencionado por testemunha em audiência e considerado decisivo pelo juízo para afastar a autoria de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de juntada de documento mencionado por testemunha, e considerado pelo juiz como excludente de autoria, configura cerceamento à função acusatória do Ministério Público; (ii) estabelecer se tal decisão viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de acesso do Ministério Público ao documento utilizado pelo magistrado como fundamento para afastar a autoria infracional afronta o princípio do contraditório, ao impedir que a acusação tenha oportunidade de impugnar, confirmar ou esclarecer a prova.

O art. 10 do CPC, aplicável ao processo de apuração de ato infracional por força do art. 152 do ECA, veda decisões-surpresa, exigindo prévia oitiva das partes sobre fundamentos relevantes à decisão.

O juiz não pode valorar documento estranho aos autos sem garantir às partes a possibilidade de se manifestarem, sob pena de violar o devido processo legal.

O indeferimento da diligência requerida pela acusação configura cerceamento de função constitucional, comprometendo a paridade de armas e o equilíbrio processual.

A decisão de origem representou prejulgamento do mérito, ao antecipar juízo de valor com base em prova não submetida ao contraditório.

A produção da prova requerida se mostra imprescindível para o esclarecimento dos fatos e para a formação de uma convicção justa e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz não pode fundamentar decisão em elemento extrajudicial sem oportunizar às partes manifestação prévia, sob pena de violar o princípio da não surpresa.

A negativa de acesso da acusação a documento tido como essencial configura cerceamento de função acusatória e afronta ao contraditório.

O indeferimento imotivado de diligência probatória relevante caracteriza prejulgamento e compromete o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; ECA, arts. 198 e 152; CPC, arts. 10 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520-MT (Tema Repetitivo 988).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos do Procedimento de Apuração de Ato Infracional nº 0800485-45.2025.8.14.0027 , que indeferiu o pedido de exibição de documentos essenciais à comprovação da autoria de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), atribuído ao adolescente
M. J. R. A.
.

O
Parquet
sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real.

Argumenta que o juízo
a quo
indeferiu a juntada do registro formal de entradas e saídas do adolescente do Centro de Atendimento Socioeducativo (CAS II), em Belém, documento mencionado em audiência pela gestora da unidade.

Afirma o
Parquet
que a referida testemunha declarou que, segundo tal documento, o representado teria deixado a instituição somente na madrugada de 01.05.2025, o que, no entendimento do magistrado de primeiro grau, "sepulta a tese de autoria", visto que o ato infracional ocorreu em 30.04.2025.

Alega, ainda, que a formação do convencimento judicial não pode se basear em prova que não foi formalmente incorporada aos autos e submetida ao crivo do contraditório. Aduz, ainda, que o indeferimento da diligência configura cerceamento de sua função acusatória e que a decisão agravada representa um prejulgamento da causa.

Diante do exposto, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para suspender o andamento do feito originário, com a determinação de expedição de ofício ao CAS II para a juntada dos referidos documentos.

A medida liminar foi deferida por esta Relatora (Id. 27537544), suspendendo o processo na origem até a devida instrução deste recurso.

Em contrarrazões (Id. 28329923), a Defensoria Pública, representando o Agravado, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as que considerar irrelevantes ou protelatórias, com base no seu livre convencimento motivado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id. 27757651, ratificou os termos do recurso interposto, opinando pelo seu provimento.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo cabível com fundamento no art. 198 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) c/c o art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil, e, notadamente, pela tese da taxatividade mitigada do rol do referido artigo, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520-MT (Tema Repetitivo 988), que reconhece a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação .

A controvérsia central reside em determinar se o indeferimento do pedido de juntada de documento, mencionado por testemunha e considerado decisivo pelo juízo de primeiro grau para afastar a autoria do ato infracional, configura cerceamento à função acusatória e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Assiste razão ao Agravante.

O sistema processual pátrio, embora adote o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371, CPC), não confere ao magistrado um poder discricionário absoluto na condução do processo, especialmente no que tange à produção probatória.

Tal prerrogativa deve ser exercida em harmonia com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, asseguradas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, na decisão agravada, foi categórico ao afirmar que o depoimento da gestora do CAS II, ao consultar um registro de controle de saída e entrada, "sepulta a tese de autoria".

Ora, ao fazê-lo, o magistrado atribuiu valor probatório a um documento que não integrava os autos, sobre o qual o Ministério Público não teve oportunidade de se manifestar, analisar sua autenticidade, consistência ou, eventualmente, contraditá-lo.

Tal proceder viola frontalmente o princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos procedimentos da infância e juventude por força do art. 152 do ECA.

O referido dispositivo veda que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A decisão do juízo de origem fundou-se, de maneira determinante, em um elemento de informação inacessível às partes, o que não se pode admitir.

A juntada do documento requerido pelo Ministério Público não se afigura como diligência protelatória ou desnecessária. Ao contrário, mostra-se imprescindível para a correta elucidação dos fatos, permitindo a verificação da veracidade da informação prestada em audiência e assegurando a paridade de armas, pilar essencial do devido processo legal.

Impedir o órgão de acusação de ter acesso a uma prova que o próprio julgador considerou fulcral para a exclusão da autoria configura claro cerceamento de sua atribuição constitucional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a busca da verdade no processo penal (e, por extensão, no procedimento de apuração de ato infracional) não é uma prerrogativa exclusiva da defesa, mas um dever do Estado-Juiz, que deve zelar pela máxima aproximação possível dos fatos como efetivamente ocorreram, garantindo um julgamento justo e equânime.

Assim, ao indeferir a produção da prova documental, o juízo
a quo
não apenas violou garantias processuais fundamentais, mas também incorreu em prejulgamento, antecipando sua convicção sobre o mérito da causa antes do encerramento da instrução e da apresentação das alegações finais.

Portanto, a anulação da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de restabelecer o devido curso do procedimento, com a determinação da juntada do documento essencial ao deslinde da controvérsia, garantindo-se, após, o exercício do contraditório pelas partes.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, anular a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, determinando que seja expedido ofício ao Centro de Atendimento Socioeducativo (CAS II – Belém) para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, os registros formais de entrada e saída do adolescente M. J. R. A., referentes aos dias 30 de abril e 01 de maio de 2025.

Após a juntada dos documentos, deverá o juízo de origem intimar o Ministério Público e a Defesa para que se manifestem, reabrindo-se, subsequentemente, o prazo para a apresentação das alegações finais.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025